Tribunal: TJDFT
Processo: 0005455-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIÁVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar eventual nulidade em razão da abordagem policial; (II) examinar a possibilidade de absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou a sua desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei n° 11.343/06; (III) analisar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem se o comportamento do apelante justifica a desconfiança e a consequente averiguação policial.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio quando a atuação foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
6. Há de ser mantida a condenação quando se extraem do acervo probatório elementos suficientes à demonstração da autoria e materialidade delitiva. A confissão espontânea, aliada aos testemunhos judiciais e à prova técnica, formam um bloco coeso e harmônico, sem margem para dúvida razoável.
7. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
8. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes – que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP.
9. Segundo jurisprudência majoritária, a condenação por fato posterior ao apurado nos autos não constitui fundamento idôneo para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5; CPP, artigos 244, 302 e 303; LAD, arts. 33 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05 nov. 2015. STJ, AgRg no RHC 139.926/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22 jun. 2021. STJ, REsp 2.171.699/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17 dez. 2024. TJDFT, Acórdão 1887748, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 11 jul. 2024. TJDFT, Acórdão 1095935, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, Rev. João Batista Teixeira, 3a Turma Criminal, julgado em 10 maio 2018. TJDFT, Acórdão 1631688, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20 out. 2022. TJDFT, Acórdão 1934490, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 17 out. 2024.